Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014764-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO VITOR NEVES COUTO - CPF: 143.774.047-25 (ADVOGADO), GEANE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 020.321.621-05 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7508-67 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0961-10 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Geane Souza de Figueiredo contra decisão interlocutória da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n° 1027187-83.2025.8.11.0041, movida em desfavor de Banco PAN S.A. e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita sob fundamento de inexistência de elementos que comprovem a hipossuficiência econômica da parte autora, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados pela Agravante são suficientes para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se é possível autorizar o pagamento das custas processuais ao final da demanda, de forma excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC/2015 e o art. 5o, LXXIV, da CF/1988 condicionam a concessão da justiça gratuita à comprovação de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada apenas de presunção relativa de veracidade.

4.

Os documentos juntados pela Agravante — incluindo declarações de imposto de renda, extratos bancários, holerites e comprovantes de despesas — revelam alta movimentação financeira e ausência de comprovação concreta de impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

5.

O comprometimento da renda com dívidas voluntárias, como empréstimos e cartão de crédito, não configura, por si só, incapacidade financeira para fins de concessão do benefício da gratuidade.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a presunção de veracidade da declaração de pobreza pode ser afastada quando há eleme
ntos nos autos que demonstrem situação econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

7.

A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GEANE SOUZA DE FIGUEIREDO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2° Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá - MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1027187-83.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
e
OUTROS.

A decisão agravada indeferiu o pedido da gratuidade de justiça feito pela Agravante, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos no id no 190375317 – pág. 03 e não há como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.

Assim, deverá proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se. (...)”
– sic.

Em suas razões, a Agravante sustenta que se trata de Ação de Repactuação de Dívidas na qual requer a possibilidade de renegociar os débitos contraídos junto aos Réus, ora Agravados, mediante a designação de audiência conciliatória com apresentação de plano de pagamento de dívidas, nos termos do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que se encontra em estado de pré insolvência, posto que, muito embora possua renda bruta mensal de R$ 10.121,09 (dez mil cento e vinte e um reais e nove centavos) recebendo, em tese, o valor líquido de R$ 7.206,50 (sete mil duzentos e seis reais e cinquenta centavos) após os descontos obrigatórios (imposto de renda e encargos previdenciários), no montante de R$ 2.914,59 (dois mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), precisa dispor de R$ 4.130,35 (quatro mil cento e trinta reais e trinta e cinco centavos) apenas para adimplir seus contratos de empréstimos.

Argumenta que considerando os descontos obrigatórios, fato é que a Autora se encontra com mais de 57% (cinquenta e sete por cento) de sua renda líquida comprometida tão somente para pagamento das parcelas referentes à empréstimos.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou sua realidade financeira concreta e os documentos que comprovam sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Assim, requer a concessão da tutela recursal, com o efeito suspensivo ativo, para determinar a concessão da gratuidade, e ao final seja dado provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça a Agravante.

Subsidiariamente, requer a concessão do benefício de pagamento de custas ao final do processo.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 285416381.

Contrarrazões da Agravada Caixa Econômica em ID. 288890359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, a Agravante juntou aos autos comprovantes de despesas mensais, extratos de conta corrente, holerites e cópia das declarações de imposto de renda dos anos de 2023 e 2024.

Ao analisar as declarações de Imposto de Renda apresentadas pela Agravante no ID. 285245885, verifica-se que, embora não constem bens em seu nome, esta declarou, no ano de 2024, o recebimento do montante de R$ 82.715,43 (oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e três centavos), o que corresponde a uma média mensal de aproximadamente R$ 6.892,95 (seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).

Verifica-se que os extratos bancários juntados sob o ID. 285245878 evidenciam alta movimentação financeira, bem como demonstram aplicações e resgates realizados na conta poupança da Agravante, a qual, contudo, não foi devidamente acostada aos autos, o que não corrobora com sua alegação de hipossuficiência.

Ademais, verifica-se que os documentos constantes dos ID 285245876 e 285245877 referem-se a despesas médicas dos anos de 2022, 2023 e início de 2024, não sendo aptos a embasar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Em relação aos holerites juntados sob o ID. 285245884, observa-se que a Recorrente aufere remuneração bruta no valor de R$ 10.418,77 (dez mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), sendo o valor líquido de R$ 4.558,48 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), em razão de descontos decorrentes de empréstimos consignados e utilização de cartões de crédito.

Observa-se que o comprometimento da renda da Agravante com o pagamento de dívidas não é suficiente para afastar a capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntário.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Quanto ao pagamento das custas ao final da demanda, o Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitem, excepcionalmente, apenas o parcelamento das custas, mas não o pagamento delas ao final. Logo, ausente disposição legal nesse sentido.

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025